Tribunal: TJDFT
Processo: 0702480-98.2023.8.07.9000
Órgão julgador: MARIA ISABEL DE LOURDES SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-05-20
Data de publicação: 2024-05-27

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. EFEITOS INFRINGENTES. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA EM JULGAMENTO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. NÃO CABIMENTO. AUSÊNCIA DE FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS NA ORIGEM. DIVERGÊNCIA ENTRE AS TURMAS RECURSAIS. CONSULTA QUE SE PROCESSA PERANTE A TURMA DE UNIFORMIZAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA SEM EFEITO SUSPENSIVO. EMBARGOS CONHECIDOS E ACOLHIDOS.
1. Trata-se de embargos de declaração opostos em face do Acórdão n. 1.823.954, em que a 2a Turma Recursal, ao negar provimento a agravo de instrumento, fixou honorários sucumbenciais em desfavor do recorrente. Em suas razões recursais, o embargante alega que não houve fixação de honorários na decisão proferida pelo juízo de origem, o que afasta a possibilidade de condenação em sede recursal, conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça. Pleiteia, assim, o acolhimento dos embargos para exclusão da condenação ao pagamento de honorários e, subsidiariamente, a suspensão do processo até que ocorra a uniformização do entendimento pela Turma de Uniformização de Jurisprudência, no processo n. 0701531-74.2023.8.07.9000.
2. Recurso próprio e tempestivo. O Distrito Federal apresentou contrarrazões, sustentando o não cabimento dos embargos de declaração (ID 57942792).
3. Inicialmente, verifica-se que o pleito de suspensão do processo não merece prosperar. De fato, tramita perante a Turma de Uniformização de Jurisprudência o processo n. 0701531-74.2023.8.07.9000, iniciado a partir de consulta formulada por juízes das três Turmas Recursais, visando à unificação do entendimento acerca da fixação de honorários advocatícios em agravo de instrumento, no âmbito do microssistema dos juizados especiais. Não obstante, embora tenha sido constatada relevante divergência de entendimento jurídico, a consulta foi admitida sem se determinar a suspensão dos processos em que o tema esteja em debate, pois assim determina o artigo 105, do Regimento Interno das Turmas Recursais, nos seguintes termos: “A Turma de Uniformização de Jurisprudência poderá, sem atribuir efeito suspensivo, responder consulta sobre matéria processual formulada por mais de um terço dos juízes que compõem as turmas recursais ou dos juízes integrantes dos juizados especiais, quando verificada divergência de entendimento jurídico relevante”.
4. Os embargos de declaração destinam-se a esclarecer obscuridade ou eliminar contradição, suprir omissão ou, ainda, a corrigir erro material em qualquer decisão judicial. O Superior Tribunal de Justiça admite, ainda, a oposição de embargos de declaração em face de decisão que tenha se fundado em premissa equivocada e, ainda, nas hipóteses em que o acolhimento dos embargos exigir, como consequência lógica, a alteração da decisão embargada (EDcl nos EDcl no AgInt no REsp n. 1.933.988/PE, relator Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, julgado em 22/4/2024, DJe de 26/4/2024.)
5. Com efeito, o Código de Processo Civil contém regulamentação expressa para a fixação de honorários advocatícios, na fase recursal. No entanto, adota como pressuposto a existência de anterior condenação ao pagamento de honorários que, em sede de recurso, podem ser majorados segundo os critérios do artigo 85, parágrafo 11, do CPC.
6. Assim, resta inviável a fixação independente de honorários, na fase recursal, quando a decisão recorrida deixa de fixá-los porque não pôs fim ao processo ou a uma de suas fases, hipóteses em que se faz necessária a distribuição dos ônus da sucumbência.
7. Na hipótese do agravo de instrumento interposto contra decisão que apreciou pedido de tutela de urgência, caso deste processo, não há que se falar em fixação de honorários advocatícios, como se estivesse a cumprir o comando legal que trata, em verdade, da hipótese de majoração de honorários em situações distintas da que está sob análise. Nesse sentido, destacam-se não apenas os julgados apontados pelo embargante, mas também o recente AgInt no AREsp n. 2.457.245/MT, da Quarta Turma do STJ, que cita o claro posicionamento da Corte Especial, de agosto de 2022: "A imposição de honorários recursais está condicionada à prévia fixação de honorários de sucumbência na instância de origem, o que não ocorre em se tratando de recurso oriundo de agravo de instrumento contra decisão que não pôs fim à demanda" (AgInt nos EAREsp n. 1.671.431/MT, relator Ministro João Otávio de Noronha, Corte Especial, julgado em 23/8/2022, DJe de 12/9/2022). Impõe-se, portanto, o acolhimento dos embargos de declaração.
8. Precedentes das Turmas Recursais dos Juizados Especiais do Distrito Federal: Acórdão 1811619, 07017049820238079000, Relator: GISELLE ROCHA RAPOSO, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 5/2/2024, publicado no PJe: 16/2/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada; Acórdão 1681893, 07354571720228070000, Relator: AISTON HENRIQUE DE SOUSA, Relator Designado: ANTONIO FERNANDES DA LUZ Primeira Turma Recursal, data de julgamento: 24/3/2023, publicado no DJE: 11/4/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.
9. Embargos de declaração CONHECIDOS e ACOLHIDOS para afastar a condenação do agravante ao pagamento de honorários sucumbenciais, mantidos os demais termos do acórdão proferido.
10. A súmula de julgamento servirá de acórdão nos termos do artigo 46 da Lei 9.099/95.